Tribunal: TJDFT
Processo: 0732388-31.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0732388-31.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SANDRA SCHROEDER RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrida (Agente de Vigilância Ambiental – AVA), em que pretende o recebimento de indenização de transporte, em razão do uso de carro particular para o exercício das atividades profissionais externas. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência dos pedidos: condenação ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao período de 06/2014 a 06/2019 (período não abarcado pela prescrição), no valor total de R$ 25.494,68, e das parcelas que se vencerem no curso do processo. II. Conforme disposto na Lei Complementar 840/2011 (Art. 106), o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento. III. Por seu turno, especificamente à carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, a Lei Distrital n. 5.237/2013 disciplina que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (Art. 8o). IV. Ademais, nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005). V. Nessa moldura, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, “considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades” (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que os servidores fazem jus ao recebimento da verba indenizatória. VI. Não evidenciada ofensa ao fundamento da isonomia ou violação à Súmula Vinculante 37 (por não se tratar de aumento de vencimentos), tampouco reconhecida a aventada ilegalidade no provimento do cargo, é de se confirmar a sentença que, com fundamento também no consolidado entendimento do Egrégio TJDFT, acolheu os pedidos autorais. Precedentes: 4a Turma Cível, Acórdão 1111787, DJe 2.8.2018; 6a Turma Cível, Acórdão 1098399, DJe 4.6.2018; 8a Turma Cível, Acórdão 1108816, DJe 23.7.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 1129755, DJe 10.10.2018. VII. Correção monetária e juros de mora da condenação. Decisão vinculante da Corte Suprema (RE 870947 – Tema 810) no sentido de que: “(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Nesse quadro, escorreita a sentença que determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária dos valores a serem pagos pelo ente federativo. VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA: EXPRESSA DECLARAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUENIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO DF. DECOTADA A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. A decisão colegiada confirmou a sentença de procedência do pedido de recebimento de indenização de transporte, em razão do uso de carro particular para o exercício das atividades profissionais externas, referente ao período de 06/2014 a 06/2019. II. Ocorre que a presente demanda foi ajuizada em 03.07.2019. E, nesse contexto, é de se acolher os embargos para dar parcial provimento ao recurso e, assim, declarar a prescrição das parcelas anteriores a 03.07.2014, ao fazer constar (em substituição a 06/2014 a 06/2019) que o período não abarcado pela prescrição corresponde a 03.07.2014 a 03.07.2019. III. Não obstante, não se altera o valor da condenação, porquanto a sentença revista, ainda que não tenha declarado (expressamente) a prescrição, acolheu in totum a planilha de cálculo apresentada pelo DF (R$ 25.494,68 – ID 12462560), correspondente ao período de 10.07.2014 a 1o.06.2019 (não incluídas as parcelas correspondentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento de demanda). IV. No mais, em razão do parcial provimento do recurso do DF, não há de se falar em condenação em honorários advocatícios, devidos tão somente pelo recorrente integralmente vencido, nos moldes da legislação de regência. II. Embargos acolhidos, para que o Acórdão n. 1218007 passe a constar nos seguintes termos: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. AGENTE DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE. UTILIZAÇÃO DE VEICULO PRÓPRIO PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS EXTERNAS. DEVIDA A INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE E O PAGAMENTO DAS PARCELAS RETROATIVAS NÃO ABARCADAS PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO. I. Ação ajuizada pela ora recorrida (Agente de Vigilância Ambiental – AVA), em que pretende o recebimento de indenização de transporte, em razão do uso de carro particular para o exercício das atividades profissionais externas. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de procedência dos pedidos: condenação ao pagamento das parcelas retroativas referentes ao período de 06/2014 a 06/2019, no valor total de R$ 25.494,68, e das parcelas que vencerem no curso do processo. II. Acolhida a preliminar de prescrição. A. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda publica figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação (art. 1o do Decreto no 20.910/32 e Súmula 85 do STJ). Declarada, pois, a prescrição referente ao período anterior a 03.07.2014, tendo em vista que a demanda foi ajuizada em 03.07.2019. B. Lado outro, não se altera o valor da condenação, porquanto a sentença revista, ainda que não tenha declarado (expressamente) a prescrição, acolheu in totum a planilha de cálculo apresentada pelo DF (R$ 25.494,68 – ID 12462560), correspondente ao período de 10.07.2014 a 1o.06.2019 (não incluídas as parcelas correspondentes ao quinquênio anterior ao ajuizamento de demanda). III. Mérito. A. Conforme disposto na Lei Complementar 840/2011 (Art. 106), o servidor que realiza despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, faz jus à indenização de transporte, na forma do regulamento. B. Por seu turno, especificamente à carreira Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do DF, a Lei Distrital n. 5.237/2013 disciplina que o agente de vigilância ambiental em saúde tem como atribuição o exercício de atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, mediante realização de ações de campo e visitas domiciliares ou comunitárias, atuando nos programas de saúde ambiental relacionados a fatores biológicos e não biológicos e controle de endemias, zoonoses e outras ações que se façam necessárias desenvolvidas em conformidade com as diretrizes do SUS (Art. 8o). C. Ademais, nos termos do art. 22, §1o da referida Lei Distrital, enquanto o Conselho de Políticas de Recursos Humanos do Distrito Federal não estabelecer os critérios para a concessão da indenização, fica mantido o pagamento na forma da metodologia de cálculo constante do Decreto Distrital 26.077/05 (Art. 1o Fica fixado o valor da Indenização de Transporte, a que se refere o Decreto no 13.447, de 17 de setembro de 1991, em R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) a contar de 1o de junho de 2005, e em R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais) a contar de 1o de outubro de 2005). D. Nessa moldura, conforme precedentes do Egrégio TJDFT, “considerando que as atribuições dos Agentes de Vigilância Ambiental são exercidas predominantemente em meio externo, prescinde de prova da utilização de veículo próprio para a realização das atividades” (2a Turma Cível, Acórdão n.1134839, DJE: 09.11.2018), de sorte que os servidores fazem jus ao recebimento da verba indenizatória. E. Não evidenciada ofensa ao fundamento da isonomia ou violação à Súmula Vinculante 37 (por não se tratar de aumento de vencimentos), tampouco reconhecida a aventada ilegalidade no provimento do cargo, é de se confirmar a sentença que, com fundamento também no consolidado entendimento do Egrégio TJDFT, acolheu os pedidos autorais. Precedentes: 4a Turma Cível, Acórdão 1111787, DJe 2.8.2018; 6a Turma Cível, Acórdão 1098399, DJe 4.6.2018; 8a Turma Cível, Acórdão 1108816, DJe 23.7.2018; 2a Turma Recursal, Acórdão 1129755, DJe 10.10.2018. F. Correção monetária e juros de mora da condenação. Decisão vinculante da Corte Suprema (RE 870947 – Tema 810) no sentido de que: “(...) quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina”. Nesse quadro, escorreita a sentença que determinou a aplicação do IPCA como índice de correção monetária dos valores a serem pagos pelo ente federativo. IV. Recurso conhecido e parcialmente provido. Declarada a prescrição das parcelas anteriores a 03.07.14, mantido o valor da condenação (R$ 25.494,68). Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n. 9.099/95, Art. 55). Recorrem ESTILLAC &amp; ROCHA ADVOGADOS ASSOCIADOS ao argumento de que a ausência de fixação de honorários advocatícios em seu favor viola o princípio da dignidade humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), diante da sucumbência mínima no caso em tela. Sustentam a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por expressa determinação legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, esta não restou configurada, dada a insuficiência da mera alegação de repercussão geral como justa causa ao processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Por outro lado, verifica-se ainda que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (reexame dos depoimentos das testemunhas, da vítima e do interrogatório do recorrente), o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse contexto, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (art. 86, parágrafo único, do CPC), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a autorizar a admissibilidade do recurso extraordinário. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito